Tribunal: TJDFT
Processo: 0717976-36.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0717976-36.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PEDRO ELOI SOARES AGRAVADO: CONDOMINIO DO BLOCO E DA SHCSW 104 D E S P A C H O Manifeste-se o agravante sobre inovação recursal, uma vez que as teses não foram veiculadas perante o juízo originário. Além disso, diga a parte sobre a defesa de direito alheio em nome próprio. Prazo: 5 (cinco) dias. Desembargador Eustáquio de Castro Relator